Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, homologou-se acordo celebrado entre os genitores, que envolveu também o dever do agravante pagar alimentos a menor. Conquanto o agravante alegue alteração de sua capacidade contributiva, os documentos juntados aos autos se referem a eventos ocorridos em período anterior ao acordo celebrado.
3. Diante da ausência de demonstração idônea de que houve modificação da capacidade financeira do alimentante posterior à sentença homologatória, deve prevalecer a obrigação estabelecida sob o crivo do contraditório, em detrimento do pedido fundado em provas produzidas unilateralmente. É com a instrução processual que se verificará a alegada modificação da situação fática existente quando da fixação dos alimentos e se esclarecerá a efetiva necessidade de modificação.
4. Recurso conhecido e não provido.